Tribunal: TJDFT
Processo: 0731687-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0731687-13.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARIVALDO SANTOS DE JESUS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Indefiro o pedido de reconsideração formulado no ID 52486547. Veja-se que o il. Advogado foi intimado por duas vezes (IDs 50018204 e 50787919), quedando-se inerte, o que levou à necessidade de determinar-se a intimação pessoal do réu para que indicasse outro advogado a fim de promover a sua defesa. Na oportunidade, o réu foi intimado e manifestou, no ID 51578759, o interesse em ser assistido pela Defensoria Pública. Destarte, caracterizada está o abandono da causa pelo peticionante, a ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 265 do CPP, haja visa que o patrono não apresentou justificativa idônea para o não atendimento das intimações, sobretudo em se tratando de réu preso. Nomeio a il. Defensoria Pública para patrocinar os interesses de MARIVALDO SANTOS DE JESUS, devendo apresentar as razões do apelo. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 23 de outubro de 2023 19:11:28. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator